Tribunal: TJDFT
Processo: 0709780-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ACESSO À CONTA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. ORIENTAÇÕES DE TERCEIRO NO INTERIOR DE AGÊNCIA. FORTUITO INTERNO. COMPRAS. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A atividade exercida pelo banco réu se enquadra no conceito de fornecedor de serviço, nos termos do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. No mercado de consumo, mister o reconhecimento da vulnerabilidade e da fragilidade do consumidor, impondo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações comerciais mantidas com instituição financeira. Inteligência do artigo 4o, I, do Código de Defesa do Consumidor.
3. As alterações de acesso à conta bancária promovidas pelo cliente, que seguiu orientações de fraudador no interior de agência bancária do próprio banco, integram o risco das operações bancárias e configuram fortuito interno.
4. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários e financeiros, deve empreender os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, tanto físicos, quanto digitais, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias fraudulentas.
5. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Inteligência da Súmula 479/STJ.
6. Restando comprovados os defeitos relativos à prestação dos serviços, atraiu a instituição recorrida a subsunção ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exsurgindo o dever de reparar os respectivos danos causados ao consumidor.
7. O art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, em seu inciso IV, destaca a vedação de o fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade. Assim, o reconhecimento legal da condição de consumerista vem ainda reforçada pela Lei 10.741/03, que no art. 20 descreve os direitos do idoso, com destaque para os serviços que respeitem sua peculiar condição de idade.
8. Cabível a restituição de valor debitado indevidamente da conta bancária do consumidor, acrescido de juros de mora e correção monetária.
9. Apelação Cível conhecida. Recurso improvido.
10. Honorários majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.